Tribunal: TJDFT
Processo: 0717943-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717943-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIO ANTONIO GOMES MAURO REPRESENTANTE LEGAL: THAIS MARA MORDENTE GONCALVES MAURO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Márcio Antônio Gomes Mauro contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A liminar foi deferida no Plantão Judicial, conforme se verifica na decisão de ID no 17014691, págs. 1-3. É o necessário. De acordo com a decisão de ID no 17014691, págs. 1-3, a impetração volta-se contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, apontado como autoridade coatora no que tange à disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva - UTI para o tratamento pleiteado pelo impetrante. Todavia, verifica-se nos documentos que instruem a petição inicial que não há qualquer prova pré-constituída dessa omissão, consubstanciada na alegada recusa. Também não há documentos que demonstrem que o impetrante está inscrito na central de regulação responsável pela administração das unidades de terapia intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em regra, os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. A regra “quem pode mais, pode menos” não cabe no mandado de segurança. O Secretário de Saúde não é parte legítima, em mandado de segurança, para todos os pleitos de saúde pública no Distrito Federal. Fosse assim, caberia mandado de segurança contra o Governador do Distrito Federal para providenciar a UTI necessária ao tratamento do impetrante. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população. Essas delegações devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. Dada a natureza da ação, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, qual foi a autoridade que negou a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. É preciso demonstrar, documentalmente – repito para que não haja dúvida –, que houve recusa dessa autoridade em interná-lo em leito de UTI. Esse ato de recusa, em tese, é o que viabiliza a impetração de mandado de segurança. Do contrário, o caminho jurídico para o impetrante ser internado em unidade de terapia intensiva é outro. Não se pode vulgarizar o uso do mandado de segurança afirmando, sem comprovar, uma omissão, transferindo ao Poder Judiciário medidas administrativas que cabem ao impetrante antes de buscar a via Judicial. Dentre essas medidas está a demonstração de sua inclusão na central de regulação e a recusa de transferi-lo para unidade de terapia intensiva. O mandado de segurança é cabível contra ameaça ou violação de direito. Este não é caso de ameaça, mas seria de violação. Deveria, portanto, ter sido comprovada a negativa, assim como a sua inscrição na central de regulação. Confiro o que diz a Lei no 12.016, de 7/8/ 2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” [grifado ma transcrição] Desse modo, intime-se o impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e indicar, especificamente, qual foi a autoridade que praticou o ato impugnado ou aquela responsável pela administração dos leitos de UTI da região em que se encontra internado, inclusive declinando o nome e o cargo que ocupa, sob pena de revogação da liminar e o consequente indeferimento da petição inicial. Deverá, ainda, no mesmo prazo, comprovar, de forma documental, que é a prova pré-constituída, a recusa administrativa da autoridade coatora em promover sua transferência para unidade de terapia intensiva. A falta dessa prova também poderá acarretar o indeferimento liminar da petição inicial. Sem prejuízo e para efetivar a celeridade e a economia processual, notifique-se a autoridade indicada como coatora sobre o conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2015, que desde já autorizo. Findos os prazos supracitados, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2015, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. Concluídas a diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO